Tribunal: TJMT
Processo: 1008993-27.2026.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGADA NULIDADE ABSOLUTA POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO VÁLIDA. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO AUTOMÁTICO DA NULIDADE. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Caso em exame
Embargos de Declaração opostos contra

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008993-27.2026.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Ato / Negócio Jurídico, Provas, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[JOACIR JOLANDO NEVES - CPF: 200.348.651-87 (ADVOGADO), MAXICASE MAQUINAS LTDA - CNPJ: 05.380.321/0001-82 (EMBARGANTE), DIOGO PAGANI MARCONDES - CPF: 996.639.881-34 (EMBARGADO), ANDREY FIGUEIREDO DE ALMEIDA - CPF: 047.545.031-04 (ADVOGADO), MOHAMED ALI HAMMOUD - CPF: 691.966.481-04 (ADVOGADO), JOAO OTAVIO PEREIRA MARQUES - CPF: 859.999.461-15 (ADVOGADO), FELLIPE LEONARDO GOMES - CPF: 058.507.361-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGANTE(S):
MAXICASE
MAQUINAS
LTDA.

EMBARGADO(S):
DIOGO PAGANI MARCONDES.

E
MENTA.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM

AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
ALEGADA NULIDADE ABSOLUTA POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO VÁLIDA
.
PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO AUTOMÁTICO DA NULIDADE
.
INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL
.
REDISCUSSÃO DO MÉRITO
.
IMPOSSIBILIDADE
.
PRINCÍPIO DO
PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF
.

PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART.
1.022 DO CPC.

EMBARGOS
CONHECIDOS E
RE
JEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento a Agravo de Instrumento, mantendo decisão que indeferiu pedido de nulidade de atos processuais decorrente de publicação sem
a indicação do nome dos patronos da parte agravante.

II. Questão em discussão

Há
duas
questões em discussão:

(i)
Verificar se o acórdão embargado incorreu em contradição ou omissão ao afastar a nulidade decorrente da publicação de decisão sem a indicação do nome dos advogados da parte, mediante aplicação do princípio do
pas
de
nullité

sans

grief
, exigindo demonstração de prejuízo concreto, ainda que a embargante sustente tratar-se de nulidade absoluta prevista no art. 272, § 5º, do CPC.

(
ii
) Verificar se houve omissão quanto ao alegado prejuízo processual consistente na perda da oportunidade de interposição de agravo de
instrumento contra decisão que deferiu produção de prova pericial.

III. Razões de decidir

Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da causa nem à reapreciação da valoração do conjunto probatório.

O acórdão embargado apreciou expressamente a alegação de nulidade decorrente da ausência de indicação dos nomes dos advogados na publicação da decisão, reconhecendo a irregularidade formal, porém afastando a nulidade diante da inexistência de prejuízo concreto, em observância aos
arts
. 277, 280 e 282, § 1º, do CPC, que consagram o princípio do
pas
de
nullité

sans

grief
.

A decisão embargada consignou que a atuação posterior da parte no processo, mediante apresentação de quesitos e indicação de assistente técnico, demonstrou ciência inequívoca do andamento processual e efetivo exercício do contraditório, afastando alegação de cerceamento de defesa.

O julgado também enfrentou a tese de prejuízo decorrente da impossibilidade de interposição de agravo de instrumento contra decisão que deferiu prova pericial, concluindo que tal decisão, em regra, não se sujeita à recorribilidade imediata prevista no art. 1.015 do CPC, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, inexistindo perda de utilidade processual apta a justificar a decretação de nulidade.

A pretensão de conferir interpretação diversa ao art. 272, § 5º, do CPC, com o reconhecimento automático da nulidade, traduz mero inconformismo da embargante com a conclusão adotada pelo Colegiado, não configurando vício interno do julgado.

O prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais não autoriza, por si só, o acolhimento dos
aclaratórios
, sendo indispensável a demonstração dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração conhecidos e
rejeitados
.

Tese de julgamento:

“Não há omissão, contradição, obscuridade ou erro material quando o acórdão enfrenta de forma suficiente as
questões essenciais ao deslinde da controvérsia.”

Dispositivos relevantes citados
:
CPC,
arts
.
1.022, 1.026, §2º
, 272, §2º, 277, 280 e 282, §1º.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ,
AgInt
no REsp 1.930.980/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 13.12.2021; STJ,
AgInt
no
AREsp
1.553.055/MS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 27.08.2020;
TJ-MT,
EDcl
no AI nº 1012212-53.2023.8.11.0000, Rel. Des.

Helena

Maria Bezerra Ramos, j. 18/03
/2024
; TJ-MT,
EDcl
no AI nº 0011076-95.2012.8.11.0041, Rel. Des. Edson Dias Reis, j. 19/03/2024.

R E L A T Ó R I O

RE
LA
TÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
MAXICASE
MAQUINAS
LTDA
contra o acórdão, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal d
e Justiça do Estado de Mato Grosso, que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento,
mantendo a decisão que indeferiu o pedido de nulidade de atos processuais, ainda que por fundamento diverso, ante a ausência de demonstração de prejuízo concreto apto a justificar a decretação de nulidade processual.

Nos embargos apresentados sob o ID. 362610354, a embargante afirma haver contradição no julgado ao exigir prova de prejuízo para uma nulidade que a lei classifica como absoluta e objetiva. Transcreve o art. 272, § 5º, do CPC, sustentando que "o seu desatendimento implicará nulidade", e invoca o entendimento pacificado da Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça no
EAREsp
1.306.464/SP, segundo o qual a inobservância do pedido de intimação exclusiva dispensa a demonstração de dano.

Alega ainda omissão quanto ao prejuízo concreto sofrido, consistente na perda do prazo recursal para impugnar, via Agravo de Instrumento, a decisão que deferiu prova pericial sem a devida delimitação de objeto e fundamentação de urgência.

Pugna pelo prequestionamento explícito d
os
dispositivos
arts
.
7º, 9º e 10, 272, §§ 2º e 5º, 1.015, incisos IX e XI, do CPC e art. 5º, incisos LIV e LV da CF.

Em contrarrazões
apresentadas no
ID
.
365419394, o embargado aleg
a
que o recurso visa apenas a rediscussão do mérito por inconformismo. Argumenta que a tentativa de anular o processo neste estágio é manobra procrastinatória para obstar a prova pericial, devendo ser mantida a higidez do julgado em respeito à primazia do julgamento de mérito.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE(S):
MAXICASE
MAQUINAS
LTDA.

EMBARGADO(S):
DIOGO PAGANI MARCONDES.

VOTO

Egrégia Câmara

Conforme relatado,

t
rata-se de Embargos de Declaração opostos por

MAXICASE
MAQUINAS
LTDA

contra o acórdão, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso,
que
negou
provimento ao recurso de a
gravo de instrumento
,

mantendo a decisão que indeferiu o pedido de nulidade de atos processuais
, ainda que por fundamento diverso, ante a ausência de demonstração de prejuízo concreto apto a justificar a decretação de nulidade processual.

Verifico que o recurso preenche os
requisitos
intrínsecos e extrínsecos de a
dmissibilidade recursal.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC, vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O acórdão
Embarg
ado restou assim proferido:

[...] “
AGRAVANTE(S):
MAXICASE
MAQUINAS
LTDA

AGRAVADO(S):
DIOGO PAGANI MARCONDES

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero tratar-se de Agravo de Instrumento interposto por MAXICASE MÁQUINAS LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Diamantino/MT, nos autos do processo nº 1001610-85.2023.8.11.0005, que indeferiu o pedido de declaração de nulidade dos atos processuais posteriores à decisão que rejeitou embargos de declaração opostos pela ora Agravante.

O Juízo fundamentou sua decisão no reconhecimento de ciência inequívoca da parte, em razão de acessos registrados no sistema eletrônico e de peticionamento posterior nos autos, afastando a alegação de prejuízo processual concreto.

Em suas razões recursais (ID 350488375), a Agravante sustenta, em síntese, que a decisão que rejeitou seus embargos de declaração foi publicada no Diário da Justiça Eletrônico Nacional sem a indicação do nome de seus advogados, em afronta ao disposto no art. 272, §2º, do Código de Processo Civil, configurando nulidade absoluta e cerceamento de defesa.

Aduz que a ausência de intimação válida impediu o exercício do direito de recorrer da referida decisão, que havia rejeitado embargos opostos em face do deferimento de prova pericial.

Afirma que o juízo de origem entendeu equivocadamente que o simples acesso dos advogados ao sistema
PJe
configuraria ciência inequívoca da decisão, tese que, segundo sustenta, não encontra amparo legal, pois o mero acesso ao processo eletrônico não substitui a intimação formal exigida pela legislação processual.

Ressalta que eventual ciência inequívoca somente se caracteriza quando a parte pratica ato processual demonstrando conhecimento efetivo do conteúdo da decisão, o que não ocorreu no caso concreto.

Alega, ainda, que o prejuízo processual é evidente, pois a falha na intimação ocasionou a perda do prazo para interposição do recurso cabível contra decisão que rejeitou os embargos opostos em face do deferimento de prova pericial.

Defende que a realização da perícia designada para data próxima tornaria
inócuo
o debate acerca da nulidade arguida, além de gerar custos e consolidar o alegado cerceamento de defesa.

Invoca precedentes do Tribunal de Justiça de Mato Grosso que reconhecem a nulidade dos atos processuais praticados sem intimação válida do advogado constituído, sustentando que a irregularidade formal na publicação não pode ser suprida por presunções de ciência.

Diante disso, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de reformar a decisão agravada para declarar a nulidade da intimação referente à decisão de ID 164901075 na origem, determinar sua republicação com a correta indicação dos patronos da Agravante e reabrir o prazo para interposição do recurso cabível.

Em contrarrazões (ID 356181851), o Agravado rebate os argumentos recursais, sustentando que a decisão agravada é irretocável e que a insurgência recursal
volta-se
contra decisão que, embora tenha reconhecido a irregularidade formal da publicação, entendeu, com absoluto acerto, que houve ciência inequívoca da parte requerida e que inexiste prejuízo processual concreto apto a justificar a pretendida invalidação da marcha procedimental.

Afirma que a decisão recorrida não se assenta em presunções arbitrárias, mas em dados objetivos do caderno processual e na correta exegese dos
arts
. 277, 280 e 282, §1º, do CPC, consignando expressamente que a decisão
encontrava-se
disponibilizada no sistema eletrônico desde 21/08/2024, houve registro de acesso aos autos pelos patronos da requerida em 05/09/2024 e 17/09/2024, a própria requerida veio a peticionar posteriormente nos autos, por meio da petição de ID 172258589, e, não obstante tais circunstâncias, deixou de demonstrar qual ato efetivamente restou inviabilizado ou qual prejuízo materializou-se de forma concreta.

Invoca a instrumentalidade das formas como princípio que repele o automatismo nulificante, sustentando que o que se indaga, em hipóteses tais, é se o ato alcançou sua finalidade e se houve efetivo comprometimento do contraditório e da ampla defesa, sendo que, no caso concreto, a resposta
é
negativa para a pretensão recursal e positiva para a higidez dos atos processuais, pois a ciência do ato decisório restou evidenciada pelos acessos registrados no sistema e pelo subsequente peticionamento da própria parte Agravante.

Sustenta que a tese defendida pelo Agravado
harmoniza-se
com entendimento já firmado no âmbito do próprio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, no sentido de que a consulta eletrônica aos autos consubstancia intimação válida e inaugura o prazo processual, tornando despicienda posterior publicação no Diário da Justiça, invocando precedentes que reconhecem a ciência inequívoca configurada pelo acesso ao sistema
PJe
.

Afirma que a Agravante procura amparar-se em precedentes que proclamam a nulidade dos atos praticados sem intimação válida do advogado constituído, mas que essa proposição, em abstrato, não sofre contestação, sendo que o que se repele é a sua aplicação automática a hipóteses em que a ciência inequívoca do ato e a ausência de prejuízo se mostram objetivamente comprovadas, sustentando que a distinção é manifesta, pois nos julgados invocados pela recorrente, a
ratio

decidendi
gravita em torno da inexistência de ciência eficaz e do comprometimento do contraditório, ao passo que, no presente caso, o próprio acervo processual evidencia que a decisão estava disponível no sistema desde 21/08/2024, houve acessos registrados aos autos, houve peticionamento posterior e não se comprovou dano processual concreto.

Sustenta, ainda, que a insurgência recursal possui nítido caráter protelatório, pois a Agravante, a todo custo, busca obstar a consumação do ato instrutório, convertendo a arguição de nulidade em expediente de contenção artificial da marcha processual, ressaltando que não se cuida de recurso inspirado por genuína necessidade de recomposição do contraditório, mas sim de manobra nitidamente procrastinatória, cujo desiderato é impedir a produção da prova pericial, conduta que se mostra ainda mais gravosa porque o maquinário agrícola objeto da demanda permanece paralisado, precisamente à espera da perícia, o que vem ocasionando ao Agravado prejuízos vultosos, sucessivos e de difícil mensuração, já que o bem não pode ser adequadamente utilizado ou avaliado enquanto a prova técnica não se concretiza.

Diante disso, pugna pelo integral desprovimento do Agravo de Instrumento, mantendo-se
incólume
a decisão agravada, com o reconhecimento de que a hipótese dos autos se submete aos princípios da instrumentalidade das formas, da vedação às nulidades sem prejuízo e da primazia do julgamento de mérito, nos termos dos
arts
. 277, 280 e 282, §1º, do CPC, e, caso assim entenda este Egrégio Tribunal, seja reconhecido o caráter protelatório da insurgência, com a adoção das medidas processuais cabíveis, inclusive aquelas compatíveis com os
arts
. 80 e 81 do CPC.

Delineado o contexto fático-probatório e as teses devolvidas a esta instância revisora, passo à análise da questão de mérito suscitada no recurso.

Nulidade absoluta por ausência de intimação válida, cerceamento de defesa e ocorrência de prejuízo processual

A Agravante insurge-se contra a decisão que indeferiu o pedido de declaração de nulidade dos atos processuais posteriores à decisão que rejeitou embargos de declaração, ao argumento de que a publicação da referida decisão ocorreu sem a indicação do nome de seus advogados, em violação ao art. 272, §2º, do CPC, configurando nulidade absoluta e cerceamento de defesa.

O Agravado, por sua vez, sustenta que a decisão agravada é irretocável, pois, embora tenha reconhecido a irregularidade formal da publicação, entendeu, com acerto, que houve ciência inequívoca da parte requerida e que inexiste prejuízo processual concreto apto a justificar a pretendida invalidação da marcha procedimental.

A questão central consiste em verificar se a irregularidade formal na intimação, desacompanhada de demonstração de prejuízo concreto, possui aptidão para invalidar os atos processuais subsequentes.

De início, impõe-se reconhecer que a certidão de ID 212259716 atesta que a publicação da decisão que rejeitou os embargos de declaração (ID 164901075) ocorreu sem a indicação do nome dos patronos da Agravante, circunstância que, em tese, configura irregularidade formal na intimação, nos termos do art. 272, §2º, do Código de Processo Civil. Trata-se de premissa objetiva e incontroversa, que deve ser expressamente assentada como ponto de partida da análise.

De outro lado, não se mostra adequada a adoção, de forma automática, da premissa segundo a qual o simples acesso aos autos eletrônicos equivaleria à intimação válida da parte.

A ciência inequívoca, apta a suprir eventual vício de intimação, não se presume a partir do mero registro de consulta ao processo, exigindo demonstração de que a parte efetivamente tomou conhecimento do conteúdo do ato decisório.

Todavia, a existência de vício formal na intimação não conduz, automaticamente, à decretação de nulidade dos atos processuais subsequentes. Explico.

O sistema processual civil vigente adota, como diretriz, o princípio do
pas
de
nullité

sans

grief
, positivado nos
arts
. 277, 280 e 282, §1º, do CPC, segundo o qual a invalidação do ato processual depende da demonstração de prejuízo concreto ao exercício do contraditório e da ampla defesa, não se admitindo sua presunção.

Este, inclusive, é o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. LEILÃO ELETRÔNICO CONCLUÍDO, COM ARREMATAÇÃO DO
BEM .
POSTERIOR ALEGAÇÃO DE INCAPACIDADE TÉCNICA DO LEILOEIRO E DESCUMPRIMENTO DO TEMPO MÍNIMO DE EXERCÍCIO PROFISSIONAL
( CPC
/2015, ART. 880, § 3º). NULIDADE.
INEXISTÊNCIA .
LEILOEIRO PÚBLICO CREDENCIADO PELO TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO APÓS NOMEAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO AO EXECUTADO. PRECLUSÃO
( CPC
/2015,
ARTS .
277 E 282, § 1º). AGRAVO IMPROVIDO. 1.
Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, 'O reconhecimento da nulidade de atos processuais exige efetiva demonstração de prejuízo suportado pela parte interessada, em respeito ao princípio da instrumentalidade das formas (
pas
de
nullité

sans

grief
)' (
AgRg
no
AgRg
no
AREsp
4 .236/GO,
Rel.Ministro
RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 25/02/2014,
DJe
de 02/04/2014).
2. Cabe à parte, na primeira oportunidade que tiver nos autos, alegar a nulidade absoluta, sob pena de preclusão
( CPC
/2015,
art
. 277). 3. No caso, conforme ressaltado pelas instâncias ordinárias, a incapacidade técnica do leiloeiro deixou de ser arguida no momento oportuno, após sua nomeação pelo juízo, tendo sido apresentada apenas após a conclusão do leilão e a arrematação do bem. Ademais, o leiloeiro nomeado pelo juízo estaria devidamente cadastrado no sistema do Tribunal, não se verificando irregularidade no procedimento ou prejuízo à ampla defesa e ao devido processo
legal .
Nesse contexto, não se justifica a anulação do ato processual. 4. Agravo interno improvido. (STJ -
AgInt
no REsp: 1930980 SP 2021/0099952-6, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 13/12/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
01/02/2022) (grifo nosso)

Assim, a aferição da nulidade arguida deve necessariamente ser realizada à luz da existência de efetivo dano processual, cabendo à parte demonstrar, de forma específica, qual ato deixou de praticar ou qual utilidade processual restou comprometida em razão do vício alegado.

Nesse contexto, embora se reconheça como reprovável a ausência de intimação regular da decisão, tal circunstância, por si só, não conduz automaticamente à decretação de nulidade, como pretende fazer crer a parte recorrente, justamente porque o ordenamento jurídico processual não admite a invalidação de atos desacompanhada da demonstração de prejuízo efetivo.

A orientação do Superior Tribunal de Justiça é firme nesse sentido, assentando que, “
conforme o adágio
pas
de
nullité

sans

grief
, a falta de intimação do advogado para manifestação no processo não ocasiona, necessariamente, a nulidade do ato, se dela não advier efetivo prejuízo’ (
AgInt
no
AREsp
1.553.055/MS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma,
DJe
27/08/2020) (...) (STJ -
AgInt
no
AgInt
no REsp: 2008483 SP 2022/0185759-6, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 27/03/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
30/03/2023)”,
situação que revela a imprescindibilidade da demonstração de prejuízo concreto para o reconhecimento da nulidade processual ainda quando ausente a intimação do patrono.

No caso concreto, verifica-se que, não obstante a irregularidade apontada, a parte agravante apresentou quesitos e indicou assistente técnico após a decisão que deferiu a prova pericial, evidenciando atuação efetiva no feito e acompanhamento de seu regular desenvolvimento (ID. 141872982 na origem).

Tal circunstância revela que não houve comprometimento do exercício do contraditório, ao menos no que se refere à produção da prova deferida, constituindo elemento relevante a indicar a ausência de prejuízo processual.

Além disso, a agravante não logrou demonstrar, de forma concreta, qual prejuízo efetivamente suportou em decorrência da ausência de intimação regular.

É que a parte se limitou a alegar, em termos genéricos, que teria sido impedida de recorrer da decisão que rejeitou os embargos de declaração, sem, contudo, indicar de maneira precisa a utilidade do ato processual supostamente inviabilizado.

Ainda que assim não fosse, a análise da natureza da decisão subjacente reforça a inexistência de prejuízo.

Isso porque o ato decisório em questão, qual seja o deferimento de prova pericial, não se submete, em regra, à recorribilidade imediata prevista no art. 1.015 do CPC.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que decisões que versam sobre o deferimento da produção de prova não comportam agravo de instrumento, salvo em hipóteses excepcionais, nas quais demonstrado risco de inutilidade do provimento jurisdicional futuro, o que não foi sequer alegado de forma específica pela agravante.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. AGRAVO DE
INSTRUMENTO .
NÃO CABIMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. "Relativamente ao deferimento da produção de prova, a jurisprudência desta Casa é no sentido de que a decisão que defere a produção de prova não se refere ao mérito do processo (inciso II do
art
. 1.015 do CPC/15), o que afasta o cabimento do agravo de instrumento. Precedentes" (
AgInt
no
AREsp
2.441 .686/SP, Relator Ministro MARCO BUZZI, Quarta Turma, julgado em 19/3/2024,
DJe
de 22/3/2024). 2. Agravo interno desprovido. (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2356578 RS 2023/0143942-2, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 20/05/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
04/06/2024)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO E DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. JURISPRUDENCIA DO
STJ .
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCABIMENTO. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
INADMISSIBILIDADE .
1. Ação de arbitramento e de cobrança de honorários advocatícios. 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a decisão quanto ao deferimento de prova não comporta agravo de instrumento, não se aplicando, à hipótese, a mitigação da taxatividade do rol do
art
. 1.015 do CPC, em razão da ausência dos requisitos (urgência ou risco de perecimento do direito). 3. O reexame de fatos e provas em recurso especial é
inadmissível .
4. Agravo interno não provido. (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2422813 RS 2023/0254581-0, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 26/02/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
28/02/2024)

Desse modo, ainda que superado o vício formal apontado, não se identifica a existência de recurso cabível apto a alterar o conteúdo da decisão impugnada, de modo que não houve perda de oportunidade processual útil.

Em consequência, resta afastada a configuração de prejuízo concreto, requisito indispensável ao reconhecimento de nulidade processual, visto que a nulidade dos atos processuais, ainda que alegada sob a rubrica de nulidade absoluta, exige a demonstração de efetivo dano.

Assim, embora configurada irregularidade formal na intimação, a ausência de demonstração de prejuízo concreto, aliada à efetiva atuação da parte no processo e à inexistência de recurso cabível contra o ato decisório, impede o reconhecimento da nulidade pretendida, não havendo razão para a invalidação dos atos processuais subsequentes.

Do mesmo modo, é de ser reconhecido a solução da controvérsia encontra adequado fundamento no princípio da instrumentalidade das formas, consagrado nos
arts
. 277 e 282, §1º, do Código de Processo Civil, segundo o qual os atos processuais devem ser preservados sempre que alcançada sua finalidade e ausente prejuízo às partes.

Nessa perspectiva, ainda que se reconheça o vício formal na intimação, a ausência de demonstração de prejuízo concreto, aliada à efetiva participação da parte no processo, conduz à conclusão de que o ato atingiu sua finalidade, não havendo razão para a invalidação da marcha processual, em consonância com o fundamento adotado na decisão recorrida.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso de Agravo de Instrumento e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a r. decisão fustigada, ainda que por fundamento diverso, ante a ausência de demonstração de prejuízo concreto apto a justificar a decretação de nulidade processual.

Revogo, por conseguinte, a tutela recursal anteriormente deferida.

É como voto.
”
[...]

A embargante sustenta, em síntese, que o acórdão incorreu em contradição ao exigir a demonstração de prejuízo em hipótese de descumprimento do artigo 272, § 5º, do Código de Processo Civil, alegando que a nulidade em questão possui natureza absoluta e objetiva, prescindindo de comprovação de dano. Aduz ainda omissão quanto ao prejuízo concreto decorrente da impossibilidade de interpor agravo de instrumento contra a decisão que deferiu a perícia, além de questionar a aplicação da ciência inequívoca via sistema eletrônico.

Ao analisar o acórdão embargado, verifico que a embargante pretende, em verdade, a rediscussão do mérito do julgado por via inadequada. A contradição que autoriza o manejo dos
aclaratórios
é aquela intrínseca ao julgado, ou seja, quando existem proposições logicamente inconciliáveis entre si dentro da própria decisão, e não entre o entendimento adotado pela Câmara e a interpretação legal ou jurisprudencial pretendida pela parte.

O acórdão foi expresso e linear ao enfrentar a tese da nulidade. Restou assentado que, embora configurada a irregularidade formal na intimação pela ausência de nome dos patronos, o sistema processual brasileiro repele o formalismo exacerbado em favor da instrumentalidade das formas. O julgado fundamentou, de maneira exauriente, que a atuação posterior da parte no feito, com a apresentação de quesitos e indicação de assistente técnico, materializou a ciência inequívoca do andamento processual e o pleno exercício do contraditório, o que atrai a aplicação do princípio do
pas
de
nullité

sans

grief
.

Quanto à alegação de que a nulidade do artigo 272, § 5º, seria "absoluta e objetiva", tal argumento reflete apenas o inconformismo da embargante com a hermenêutica jurídica aplicada por este Colegiado. O acórdão não ignorou a referida norma, mas a interpretou de forma sistêmica com os artigos 277, 280 e 282, § 1º, do CPC, os quais condicionam a invalidação de atos à ocorrência de prejuízo. Não há, portanto, omissão ou contradição, mas sim uma decisão fundamentada em sentido contrário aos interesses da recorrente.

No que tange ao suposto prejuízo pela perda do prazo para agravar da decisão que deferiu a prova pericial, o v. acórdão rebateu tal ponto com precisão linguística e jurídica ao destacar que "a decisão que defere a produção de prova pericial não se submete, em regra, à recorribilidade imediata", conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça citada no voto. Assim, a impossibilidade de manejar um recurso que, por natureza legal, seria incabível ou carente de urgência mitigada, não pode ser içada como "prejuízo concreto" apto a anular meses de marcha processual.

A tese de que o acesso ao sistema
PJe
não configuraria ciência inequívoca também foi devidamente enfrentada. O acórdão consignou que a atuação ativa da parte após o ato viciado é o elemento volitivo e fático que supre a falha na publicação. Validar a nulidade após a prática de atos instrutórios pela própria parte configuraria comportamento contraditório, vedado pelo princípio da boa-fé processual.

Portanto, as omissões e contradições apontadas revelam-se inexistentes. O que se observa é a nítida tentativa de adequar a decisão ao entendimento particular da embargante ou de forçar o reexame de teses já repelidas, o que desborda dos limites rígidos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. A via dos
aclaratórios
não se presta para que o Tribunal se retrate ou se manifeste sobre dispositivos legais sob a ótica da parte, mas tão somente para o aperfeiçoamento formal da decisão.

Importa salientar que o prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC.

Nesse sentido é a jurisprudência desta Egrégio Câmara:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL – VÍCIO SANADO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - RESULTADO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE ACOLHIDO.

1. Se no acórdão há o vício apontado pela Embargante, o recurso de embargos de declaração deve ser acolhido para sanar o erro material.

2. “Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.” (N.U 0015718-93.2019.8.11.0000, Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/06/2018,
Publicado
no DJE 03/07/2018)

3.
Entende-se como
prequestionada
a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

(N.U 0011076-95.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
EDSON DIAS REIS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/03/2024,
Publicado
no DJE
22/03/2024
) (grifo nosso)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA – INVIABILIDADE – OMISSÃO – NÃO CONSTATAÇÃO – PRONUNCIAMENTO SOBRE TODOS OS PONTOS RELEVANTES SUSCITADOS – PREQUESTIONAMENTO – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

1 –
Não há que se falar em omissão se a decisão recorrida deliberou sobre todos os pontos relevantes para o deslinde da causa
.

2 –
O órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado.

3 –
O prequestionamento, nos Embargos de Declaração, ainda deve seguir os pressupostos de admissão do aludido recurso, qual seja, a presença de omissão, contradição, obscuridade e erro material.

(N.U 1012212-53.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO
PÚBLICO,
HELENA
MARIA BEZERRA RAMOS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/03/2024,
Publicado
no DJE
26/03/2024
) (grifo nosso)

Portanto, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar omissão, contradição ou obscuridade como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda, erro material a ser suprido.

O mero inconformismo da Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Por essas razões,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos, PORÉM, REJEITO-OS.

Por fim, fica a parte embargante advertida de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não aponte, de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026